Tribunal: TJMT
Processo: 1019822-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019822-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), KAIC FRANCA DE SOUZA - CPF: 062.895.491-38 (INTERESSADO), KAIC FRANCA DE SOUZA - CPF: 062.895.491-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO - CPF: 065.466.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO
PACIENTE: KAIC FRANCA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM RELAÇÃO AOS PRIMEIROS.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).
A quantidade de droga apreendida [
200 gramas
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação deles ao processo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019822-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO
PACIENTE: KAIC FRANCA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kaic Franca de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente, sendo possível a substituição desta por cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (id 108432982).

As informações de praxe foram apresentadas (id 109218970).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 111606457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO
PACIENTE: KAIC FRANCA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Kaic Franca de Souza
, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em prisões preventiva.

Ao extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.132053, a prisão em flagrante se deu nas seguintes circunstâncias:

“QUE HOJE NOSSA EQUIPE DE INVESTIGADORES RECEBEU UMA INFORMAÇÃO ANÔNIMA INFORMANDO QUE O SUSPEITO DE ALCUNHA SECRETO, O QUAL É IDENTIFICADO COMO ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO, QUE ESSE INDIVIDUO ESTARIA ENVOLVIDO NO ROUBO NA CASA DA VITIMA ELDER VULGO CAWBOY, QUE SECRETO TERIA DADO APOIO AO INDIVIDUO DENOMINADO KAIC FRANÇA, OU SEJA, SECRETO HAVIA FICADO COM A MISSÃO DE BUSCAR COM SUA MOTO O SUSPEITO KAIC FRANÇA LOGO APÓS ELE FAZER A FITA, OU SEJA, O REFERDIDO ROUBO. QUE ALÉM DESSA INFORMAÇÃO TAMBÉM VEIO A DISSER QUE ESTAVA DESCONFIADO DO SEU FILHO, POIS ESTAVA DESCONFIADO QUE ELE PUDESSE ESTAR VENDENDO DROGAS, QUE VEIO DAR BRONCA NELE, QUE ESSA SEMANA FOI SÓ DISCUSSÃO COM ELE, QUE MEDIANTE A UM TERMO DE AUTORIZAÇÃO AONDE O DONO DA RESIDÊNCIA (O PAI DO SUSPEITO SECRETO) FRANQUIOU NOSSA ENTRADA NA RESIDÊNCIA E EM ESPECIAL NO QUARTO DO FILHO ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO. QUE MEDIANTE AO TEMO DE AUTORIZAÇÃO EM DILIGENCIA EM CONJUNTO COM A POLÍCIA MILITAR, REALIZAMOS BUSCA NO QUARTO DO SUSPEITO SECRETO NA PRESENÇA DO PAI E DA NAMORADA DE SECRETO, A QUAL FOI IDENTIFICADO COMO SAMIRA VICS DE 16 ANOS DE IDADE, ALÉM DA PRESENÇA DA GENITORA DO SUSPEITO SECRETO QUE TAMBÉM ESTAVA NA RESIDÊNCIA, A SENHORA SILENE MARIA DE ALMEIDA, AINDA ESTAVA NA CASA A IRMÃ DESTE SUSPEITO, TAMIRIS ALMEIDA. QUE NO QUARTO DO SUSPEITO FOI LOCALIZADO DENTRO DE UMA CAIXA DE SAPATO DA MARCA MIZUNO, AONDE FOI LOCALIZADO 2 PORÇÕES GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 03 PORÇÕES MEDIAS DO MESMA SUBSTÂNCIA, 01 PEQUENA TAMBÉM DE MACONHA, 01 PORÇÃO MEDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DO SUSPEITO ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO, QUE É NO MESMO LOCAL DE TRABALHO DO PAI E REALIZAMOS A PRISÃO DO SUSPEITO PELO CRIME DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUE MEDIANTE AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CELULAR, DEVIDAMENTE AUTORIZADO E ASSINADO PELO SUSPEITO SECRETO, VERIFICAMOS QUE A DROGA É DELE E DO SUSPEITO KAIC FRANÇA, SENDO QUE TEM FOTO QUE DEMOSTRA ATRAVÉS DE CONVERSAS DE WHATSAPP EM QUE ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO (SECRETO) E KAIC FRANÇA ESTÃO ASSOCIADOS NO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, POIS SENDO QUE SECRETO, DÁ PARA PERCEBER QUE FICA COM A MISSÃO DE GUARDAR A DROGA, BEM COM AJUDAR A FAZER A DISTRIBUIÇÃO DA DROGA, QUE KAIC FRANÇA É QUEM É O DONO DA DROGA E SECRETO PRESTA CONTA DE TUDO, DA DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO O QUANTO AINDA TEM DE DROGAS. QUE MEDIANTE A CONCEPÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE KAIC FRANÇA, A EQUIPE DA POLICIA MILITAR ATO CONTÍNUO FOI EM DILIGENCIA ATRÁS DO SUSPEITO KAIC, SENDO QUE O MESMO FOI LOCALIZADO NA RUA EM FRENTE A CASA DE SUA IRMÃ NA RUA DOS CARVALHOS BAIRRO CRISTO REI, AONDE O QUAL DESOBEDECEU NOSSA ORDEM DE PARADA E

CORREU PARA O QUINTAL DA RESIDÊNCIA DE SUA IRMÃ SENDO QUE DURANTE A ABORDAGEM A KAIC FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESCONDIDA DEBAIXO DE UM SOFÁ VELHO LOCALIZADO NO QUINTAL DESTA RESIDÊNCIA ONDE ESTAVA SENTADO O SUSPEITO; QUE ENTÃO KAIC FOI CONTIDO E ALGEMADO AO SOLO DIANTE DA RESISTÊNCIA OFERECIDA. AO INDAGARMOS O SUSPEITO KAIC SOBRE A PROCEDÊNCIA DESTE ENTORPECENTE, ESTE NOS AFIMOU QUE ERA SUA PROPRIEDADE E AFIRMOU QUE É SÓCIO DO VULGO SECRETO. VALE RESSALTAR QUE A EMBALAGEM DA DROGA APREENDIDA COM O SUSPEITO KAIC FRANÇA É IDÊNTICA A EMBALAGEM DAS DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DE ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO. AINDA RECEBEMOS AS INFORMAÇÕES DE QUE NA CASA DE SECRETO TINHA DROGAS, APROXIMADAMENTE 4 QUILOS DE DROGAS, QUE MEDIANTE A ESSA SITUAÇÃO ENTRAMOS EM CONTATO COM O PAI DO SUSPEITO SECRETO, QUE É UMA PESSOA INTEGRA, SENDO O SENHOR ERIQUES APARECIDO BONATTO, E INFORMAMOS A RESPEITO DA INFORMAÇÃO RECEBIDAS, QUE LOGO DE IMEDIATO O PAI DO SECRETO. QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, ERICK WENDER ALMEIDA APARECIDO BONATTO E KAIC FRANÇA DE SOUZA FORAM ENCAMINHADOS PARA DEPOL, SEM LESÃO CORPORAL, PARA AS DEVIDAS MEDIDAS CABÍVEIS.”

Após homologar o flagrante, o juízo singular converteu-o em prisão preventiva, ante os indícios de autoria e materialidade, extraídos do ADPF, como também compreendeu haveria abalo à ordem pública, ante a quantidade de droga apreendida e pela probabilidade de reiteração criminosa, com os seguintes fundamentos:

“Diante da análise das às condições em que os indiciados foram flagrados, a quantia de drogas apreendida, a natureza das drogas, as condições em que o entorpecente foi encontrado, os relatos dos próprios flagrados, há indícios de que os indiciados estavam praticando o tráfico de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

De outro lado,
a quantidade 2 porções grandes de substancia análoga a maconha, 03 porções medias da mesma substância, 01 pequena também de maconha, 01 porção média de substancia análoga a cocaína, pesando tudo mais de 200g (duzentos gramas)
, merece maior atenção, uma vez que, nesta diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes trazida pelos indiciados é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade

efetivamente causado com a prática do delito.”

Como se observa da decisão acima transcrita, o juízo singular impôs a prisão preventiva aos pacientes para garantia da ordem pública, ante a quantidade de droga apreendida e os riscos e efeitos sociais da traficância.

Compreendo, porém, que a quantidade de droga apreendida (200 gramas de entorpecente) não se revela exorbitante, ao ponto de indicar a gravidade concreta da conduta, reveladora de eventual periculosidade do agente.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Logo, a quantidade de droga apreendida no presente caso não é indicativa, por si só, da periculosidade do paciente.

Outrossim, considerações genéricas quanto aos efeitos da droga na camada social e possíveis outros crimes que a tem como móvel não são circunstâncias objetivas, a autorizar, no caso concreto, a decretação da prisão preventiva.

Consigno, por fim, que eventual manifestação judicial posterior, analisando pedido exclusivo da defesa ou prestando informações, não se presta ao saneamento do vício de fundamentação do decreto cautelar. Se assim não fosse, estar-se-ia a admitir a piora da situação processual do acusado, em virtude de utilização de meio processual para beneficiá-lo (
reformatio in pejus
).

Assim, diante da ausência de indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar do paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal, a concessão da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva ao paciente
Kaic Franca de Souza
, mediante a fixação de medidas cautelares menos onerosas, a serem estabelecidas pelo juízo singular.

Com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal e considerando que os mesmos argumentos foram empregados para justificar a prisão preventiva do conflagrado
Erick Wender Almeida Aparecido Bonatto
, estendo a ele os efeitos deste acórdão.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021